Tribunal: TJSP
Processo: 1031447-25.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CONTRATO DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA – Obrigação de fazer e reparação de danos material e moral – Pretensões julgadas improcedentes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Veículo do autor envolvido em acidente de trânsito – Recusa da ré ao pagamento da indenização prevista no contrato, sob o fundamento de violação da cláusula contratual que prevê a necessidade de o licenciamento do

Ementa:
CONTRATO DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA – Obrigação de fazer e reparação de danos material e moral – Pretensões julgadas improcedentes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Veículo do autor envolvido em acidente de trânsito – Recusa da ré ao pagamento da indenização prevista no contrato, sob o fundamento de violação da cláusula contratual que prevê a necessidade de o licenciamento do veículo estar em dia – Cláusula contratual abusiva – Ausência de agravamento do risco por conta dessa exigência contratual – Contrato, ademais, que estabelece prazo ao contratante para sanar a irregularidade, prazo este que ainda não havia decorrido quando da ocorrência do acidente – Condenação da ré ao pagamento do montante necessário para reparação do veículo do autor, observados os termos do contrato – Indenizações pela desvalorização do veículo e por dano moral que se mostram indevidas – Ação parcialmente procedente – Redistribuição dos encargos da sucumbência – Apelação provida em parte.